Tribunal: TJDFT
Processo: 0734147-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734147-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ALEX FERNANDES RODRIGUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 19 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO